Tribunal: TJPA
Processo: 0844441-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844441-12.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ANDRE FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. LANÇAMENTO INDEVIDO.

1.Cuida-se na origem de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário.

2.Alega o autor que é legitimo proprietário do veículo descrito na inicial, o qual foi apreendido por determinação judicial no ano de 2007 apreendidos pela Policial Federal.

3.O Juízo concedeu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a partir da apreensão do veículo.

4. O Estado do Pará alega que a propriedade do veículo sempre permaneceu com o apelado e que a medida judicial de apreensão do veículo não é causa de transmissão ou extinção de propriedade, não sendo motivo suficiente para afastar a cobrança do imposto.

5. Embora o fato gerador do IPVA seja a propriedade do veículo, o apelado não pode ser responsabilizado pelo tributo no período em que o veículo estava apreendido.

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/5/2024 a 20/5/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0844441-12.2018.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ANDRE FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação (ID. 16560900), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra sentença (ID. 16560895), proferida pelo Juízo de Direito da 3° Vara de Execução Fiscal da comarca de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributário cumulado com Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela de urgência, proposta por
CARLOS ANDRE FERREIRA DOS SANTOS
, julgou procedente os pedidos da inicial.

Em decisão acostada nos autos Id. 16560874, o Juízo responsável pela 3° Vara de Execução Fiscal da comarca de Belém deferiu a tutela de urgência.

Em suas razões, o Estado do Pará defende a permanência de propriedade nas mãos do apelado, pois a apreensão, não é causa de transmissão de propriedade. Portanto não teria razão para afastamento de cobrança de imposto inerente à propriedade do veículo, conforme o Arts. 9º e 10 do Decreto Estadual nº 2.703/2006.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões refutando a pretensão recursal (ID. 16560901).

Os autos me vieram por distribuição

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Na origem, trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributário cumulado com Ação Anulatória de Débito Fiscal, cujo Juízo de Direito da 3° Vara de Execução Fiscal da comarca de Belém julgou procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente os débitos fiscais que constam no cadastro de veículo apreendido desde 06/2007.

Pois bem, extrai-se dos autos, que o veículo de modelo TOYOTA HILUX, RENAVAM Nº 903056925, CHASSI Nº 8AJFZ29G976033855, PLACA JVZ 8899, ANO/MODELO 2006/2007, foi apreendido pela Polícia Federal em razão de ordem judicial constante na Ação Penal nº 0008672-25.2007.4.01.3900. Em razão disso, o autor da ação está impedido de exercer qualquer faculdade como proprietário do veículo. Entretanto, todos os tributos devidos inerentes à propriedade estão sendo lançados normalmente desde 2007.

Sobreveio sentença acolhendo os pedidos e impedindo o lançamento de qualquer outro crédito tributário em relação ao veículo em comento, até que seja restituído a propriedade do autor.

Vejamos, no ponto de interesse, referido excerto do
decisum
:

“Diante do exposto, confirmo a decisão de ID Num. 5698326 e julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para:

Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre autor e réu, em relação a cobrança de IPVA do veículo TOYOTA HILUX, RENAVAM Nº 903056925, CHASSI Nº 8AJFZ29G976033855, PLACA JVZ 8899, ANO/MODELO 2006/2007, no que se referir a débitos de IPVA vencidos e vincendos, constituídos a partir de 29/06/2007, até a devolução do veículo ao autor, nos termos da fundamentação;

Anular as cobranças de IPVA e dos demais tributos incidentes, dos exercícios de 2007 a 2018, sobre a propriedade do veículo TOYOTA HILUX, RENAVAM Nº 903056925, CHASSI Nº 8AJFZ29G976033855, PLACA JVZ 8899, ANO/MODELO 2006/2007, em relação ao autor, restando, portanto, nulos os Autos de Infração nº 022012510007606 e nº 0220175100077310, impedindo-se o lançamento de outros créditos tributários de IPVA quanto ao veículo supra, enquanto o veículo não seja restituído ao autor, nos termos da fundamentação.”

A controvérsia reside em verificar se o fato gerador do IPVA ocorreu ou não durante o tempo em que o veículo ficou apreendido.

Nesse contexto, assim prevê a Lei Estadual n° 6.017/96, que dispõe sobre Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA:

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

No mesmo sentido afirma o Código Civil sobre o direito a propriedade:

Art. 1.228 O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

E finalmente, quanto à posse, o mesmo diploma legal institui que:

Art. 1.196 Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno, ou não, de lgum dos poderes inerentes à propriedade.

Como se verifica, o autor se viu privado da propriedade plena do automóvel citado, posto que não configurava mais como possuidor, já que a propriedade de um bem, móvel ou imóvel, é exercida de forma plena quando se tem a posse, mesmo que direta ou indireta dele.

Portanto, não se identifica a ocorrência do fato gerador do IPVA em relação ao demandante, a contar da data da apreensão do veículo, qual seja, 06/2007. Assim já decidiu a jurisprudência por diversas vezes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDIITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOMÓVEL "DEPENADO" ENQUANTO ESTAVA SOB A GUARDA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

( TJ – PA – 08202497820198140301 – 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO – RELATOR: DES(a) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - DATA DO JULGAMENTO: 02/10/2023, Data de Publicação: 17/10/2023.)

APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. RESTRIÇÃO DOS DIREITOS DECORRENTES DE PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA

( TJ – DF – 0053842-9220118070015 – 7° TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 11/10/2021, Relator Nogueira Diefenthaler, Data de Publicação: 11/10/2021)

Sendo assim, entendo indevida a constituição do IPVA em seu desfavor durante o tal lapso temporal 2007-2018.

Diante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento para manter a sentença que julgou procedente a pretensão de anular os débitos tributários e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária durante o período em que o veículo ficou apreendido.

Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/05/2024